Tribunal: TJSP
Processo: 2191970-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – COBERTURA DE TRATAMENTO – Agravante que se insurge contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação de cobertura de terapia interdisciplinar pela metodologia ABA preceituada pelo médico assistente, composto por psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhante terapêutico – Parcial provimento -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – COBERTURA DE TRATAMENTO – Agravante que se insurge contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação de cobertura de terapia interdisciplinar pela metodologia ABA preceituada pelo médico assistente, composto por psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhante terapêutico – Parcial provimento - Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista com alto grau de suporte, cuja necessidade de tratamento multidisciplinar pela metodologia ABA restou consignada em laudo médico – Tratamentos de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, pela metodologia ABA, previstos no rol da ANS – Efetividade científica e necessidade de uso da abordagem que restou comprovada no laudo médico – Perigo da demora decorrente do risco de dano à saúde do autor pela não realização do tratamento – Inexistência de risco de irreversibilidade da medida - Acompanhante terapêutico, por outro lado, que extrapola os limites do contrato de plano de saúde, pois ligado especificamente ao processo de aprendizagem do beneficiário – Precedentes - Decisão parcialmente reformada para determinar a cobertura para psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, negada cobertura referente ao acompanhante terapêutico – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.